Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-59.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701595-59.2021.8.07.0010 RECORRENTE: TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZACAO S/A RECORRIDO: DENIVALDO MARTINS FERREIRA DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO DE CAUSALIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ERRO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros, não exigindo qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Teoria do Risco Administrativo. 2. É necessária a demonstração de três requisitos para a caracterização da responsabilidade civil objetiva: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade. 3. Consoante exposto no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, parágrafo 3o, inviável a responsabilização da empresa concessionária de serviço público em decorrência de conduta exclusiva de terceiro. 4. Para a condenação em danos morais não basta a existência de falha do serviço, faz-se necessária a evidente demonstração de violação a direitos da personalidade do consumidor. 5. Recurso conhecido e provido da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Recurso da Techlav conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos III, IV, e V, ambos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, parágrafo único, 14, 17 e 25, § 1o, todos da Lei 8.078/1990, alegando que deve ser afastada a responsabilidade temporária do caso em exame, ao argumento de que não integra a mesma cadeia de fornecimento e serviços que a CAESB. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (ID Num. 40404421 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos III, IV, e V, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se pode falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.” (REsp n. 1.957.630/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 7o, parágrafo único, 14, 17 e 25, § 1o, todos da Lei 8.078/1990, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “dessa forma, comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal, exsurge o dever das résapelantes de indenizar solidariamente os danos causados por sua conduta, sendo incabível a alegação da TECHLAV de que a responsabilidade pelo ilícito deveria ser direcionada unicamente à CAESB, diante de parceria e comunhão de interesses na relação de consumo (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, ambos do CDC)” (ID Num. 37514898 - Pág. 5). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017